Tribunal: TJSP
Processo: 1114313-45.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Contrato de intermediação digital para transporte de passageiros por aplicativo ("99"). Descredenciamento de motorista. Pretensão do autor de reintegração ao sistema da plataforma da ré e de reparação moral. Insurgência contra sentença de improcedência. Irresignação que não prospera. Desligamento da plataforma

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Contrato de intermediação digital para transporte de passageiros por aplicativo ("99"). Descredenciamento de motorista. Pretensão do autor de reintegração ao sistema da plataforma da ré e de reparação moral. Insurgência contra sentença de improcedência. Irresignação que não prospera. Desligamento da plataforma fundado no exercício regular do direito da ré, ante a inobservância, pelo autor, das cláusulas do contrato, notadamente aquelas relativas às regras de conduta que devem ser adotadas perante os passageiros. Pleitos de reintegração e de indenização que não merecem acolhimento. Recurso não provido.